Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Distrito Federal, na qual se pleiteava reparação por danos materiais e morais em razão de suposta demora injustificada na análise e julgamento de seu processo administrativo de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve demora injustificada na tramitação do processo administrativo de aposentadoria; e (ii) definir se tal demora configura ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado, com consequente indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação de regência estabelece prazo para julgamento dos processos administrativos, mas não estipula prazo máximo para sua instrução, devendo ser avaliada a complexidade do caso.
4. O prazo de 30 dias previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/1999 configura prazo impróprio, não sendo possível impor à Administração Pública uma fiel observância ao prazo fixado sem se atentar para as peculiaridades de cada processo administrativo, cuja complexidade poderá demandar mais tempo para a sua conclusão.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração Pública em analisar requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor, que foi compelido a permanecer no exercício de seu labor. 5.1. Para tanto, a c. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetro objetivo prazo superior a um ano, sendo esse também o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal. Precedentes.
6. Após iniciada a instrução do processo, este foi finalizado em 60 (sessenta) dias, sendo que o julgamento e a publicação da aposentadoria ocorreram 25 (vinte e cinco) dias após a finalização da instrução processual (09/05/2024 – 03/06/2024). 6.1. Não há que se falar, portanto, em ofensa ao artigo 49 da Lei n. 9.784/1999, porquanto a decisão acerca da concessão da aposentadoria foi proferida dentro do prazo de trinta dias estabelecido pelo citado dispositivo legal.
7. Considerando que o pedido de aposentadoria voluntária foi apresentado em 30/05/2023, tendo a publicação da aposentadoria ocorrido em 03/06/2024, constata-se que o processo administrativo finalizou em pouco mais de um ano, prazo esse que, por si só, não é capaz de conduzir à compreensão de que houve demora injustificada na análise do pedido apresentado pelo autor.
8. De fato o que se observa é que a Administração Pública agiu dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, não havendo ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
9. Não caracterizado ato ilícito por parte da Administração Pública, inexiste fundamento para o dever de indenizar, em especial quando demonstrado que o trabalho exercido pelo servidor, durante a tramitação do seu processo administrativo de aposentadoria, foi devidamente remunerado, a partir do recebimento de abono de permanência, verba destinada aos servidores que, apesar de preencherem as condições necessárias à concessão da aposentadoria, permanecem no exercício de suas atividades.
10. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso. Precedentes.
11. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 11.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, no qual não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos e tampouco foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelas partes litigantes, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. A mera demora na tramitação de processo administrativo de aposentadoria, quando justificada e sem paralisações indevidas, não configura ato ilícito e não enseja responsabilidade civil do Estado.
2. A indenização por danos materiais exige comprovação de prejuízo financeiro concreto, não caracterizado pelo recebimento regular da remuneração e do abono de permanência.
3. A reparação por danos morais pressupõe demonstração de sofrimento anormal e desproporcional, o que não se presume pela simples demora na análise do processo administrativo.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a utilização dos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em condenação desproporcional e injusta, nos termos de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.784/1999, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21/10/2014; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22/5/2018; TJDFT, Acórdão 1946918, 0704520-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024.